Tribunal: STF
Processo: RE 109234
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-09
Data de publicação: 1986-09-09

Ementa:
- CORREÇÃO MONETÁRIA DAS CONDENAÇÕES POR ATOS ILICITOS E
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL QUE JÁ A ADMITIA,  ANTES DO ADVENTO DA LEI N. 6.899/81,
COM FUNDAMENTO NO CÓDIGO CIVIL.
SÚMULA 562. PRECEDENTE DO STF: RE-102.056-3/SP.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.